Tribunal: CARF
Processo: 10630.720354/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720354/2010-91
ACÓRDÃO
3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos
autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido
em sua parcela cuja existência não resulte comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do
direito creditório comprovado pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
003.336, de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10630.720355/2010-
36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de ressarcimento relativo a créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI apurados no 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 349.376,27, cumulado com
compensações.
A unidade de origem reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 164.897,86,
homologando parcialmente as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, nos seguintes termos:
“2. Análise do Direito Creditório e Fundamentação
(...)
Analisando-se o texto do parágrafo 4.° do artigo 16 da IN/SRF 600/2005, verifica-
se que os créditos passíveis de ressarcimento têm uma característica em comum:
eles tem que ter sido "escriturados no trimestre-calendário". Portanto, o saldo
credor anterior ao primeiro período de apuração de cada trimestre calendário é
considerado não passível de ressarcimento, podendo ser aproveitado apenas para
dedução dos débitos por saídas.
(...)
Verifica-se que, em outubro de 2005, o estabelecimento possui um saldo credor
do período anterior escriturado no valor de R$ 1.235.460,09 (Linha 7 do Livro de
Registro de Apuração do IPI). Esse valor vem se acumulando desde o mês de
novembro de 2004, conforme demonstrado abaixo:
(...)
Contudo, para se chegar ao correto valor do saldo credor do período anterior no
inicio do 4o trimestre de 2005, este valor tem que ser ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em trimestres anteriores, procedimento conhecido como
reconstituição da escrita fiscal.
Procedimentos fiscais anteriores demonstraram que o estabelecimento auditado
vinha se creditando do IPI incidente sobre aquisições efetuadas da empresa
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
3
Remplari Embalagens Plásticas Ltda. (CNPJ02.459.530/0001-28), que é optante
pelo SIMPLES, o que é vedado pelo Decreto 4.544/2002 (Regulamento do IPI):
(...)
As aquisições efetuadas da empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda.
totalizaram os seguintes valores mensais desde o inicio da constituição do saldo
credor acumulado até o final do trimestre analisado:
(...)
Logo, após excluirmos os valores acima, apuramos um saldo credor do período
anterior no inicio do 4.° trimestre de 2005 no valor de R$ 1.070.296,79, conforme
demonstrado abaixo:
(...)
Para se chegar ao valor do saldo credor do período anterior disponível no início do
4.° trimestre de 2005, devemos excluir do valor apurado os valores já
reconhecidos em PER/DCOMPs de trimestres anteriores. Como o estabelecimento
auditado já teve reconhecido os valores de R$ 293.487,59, relativo ao 4.o
trimestre de 2004, de R$ 283.654,63, relativo ao 1.o trimestre de 2005, e de R$
374.665,75, relativo ao 3.° trimestre de 2005, concluímos que o saldo credor de
período anterior disponível no inicio do 4.° trimestre de 2005 é de R$ 118.488,82
(R$ 1.070.296,79 menos R$ 293.487,59, R$ 283.654,63 e R$ 374.665,75).
E, para se chegar ao saldo credor no final do 4.° trimestre de 2004, devemos
excluir as aquisições efetuadas da empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda.
também dos períodos de apuração deste trimestre, e ajustar o saldo credor do
período anterior existente no início do trimestre pelos valores dos créditos
reconhecidos em trimestres anteriores.
Efetuados os devidos cálculos, obtivemos um saldo credor ao final do 4.° trimestre
de 2005 de R$ 164.897,86, conforme abaixo:
(...)
Passamos a verificar quanto deste saldo credor é passível de ressarcimento. No
4.° trimestre de 2005 o estabelecimento auditado escriturou os seguintes valores
de créditos por entradas, distribuídos entre os seguintes CFOP:
(...)
Dentre esta operações, são ressarcíveis os créditos decorrentes das compras para
industrialização (CFOP 2101), das devoluções de venda de produção do
estabelecimento (CF0Ps 1201 e 2201), das transferências para industrialização
(CFOP 2151) e das entradas de mercadorias recebidas em consignação mercantil
ou industrial (CFOP 2917). Não são ressarciveis os créditos decorrentes de outras
entradas de mercadoria ou prestação de serviço não especificadas (CF0P5 1949 e
2949), das transferências para comercialização (CFOP 2152) e dos lançamentos
efetuados a título de simples faturamento decorrente de compra para
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
4
recebimento futuro (CFOP 2922). Efetuados os devidos cálculos, chega-se aos
seguintes valores dos créditos ressarciveis e não ressarciveis:
(...)
São considerados não ressarciveis, também o saldo credor do período anterior
disponível no início do trimestre (R$ 118.488,82).
Considerando-se que os créditos não ressarciveis são utilizados prioritariamente
na dedução dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados,
temos que os débitos apurados no trimestre, no valor total de R$ 311.350,44,
consumiram integralmente os créditos não ressarciveis (R$ 56.976,21 + R$
118.488,82) e parte dos créditos ressarciveis (R$ 135.885,41), sendo o saldo
credor apurado ao final do trimestre, no valor de R$ 164.897,86, integralmente
ressarcível.
(...)
Irresignada com o procedimento adotado pela D. Fiscalização, a Empresa
apresentou sua Manifestação de Inconformidade alegando, preliminarmente, a nulidade do
procedimento administrativo haja vista o cerceamento do seu direito de defesa na produção de
prova durante o processo fiscalizatório; e, no mérito, discorreu sobre a ocorrência da decadência,
bem como a glosa de créditos advindos de mercadorias adquiridas de empresa, supostamente
enquadradas pela fiscalização no sistema de tributação do Simples Nacional.
Apesar dos argumentos de defesa da Empresa Contribuinte, a C. 3a Turma da
DRJ/BEL houve por bem, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos
os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua parcela
cuja existência não resulte comprovada.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
5

Inconformada, a Contribuinte interpõe o presente Recurso Voluntário reforçando os
argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
I – PRELIMINARMENTE: Da Nulidade da Manutenção do Lançamento em Razão
de Erro em sua Motivação
Em seu recurso, a Requerente pleiteia a nulidade do despacho decisório em razão
de suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa durante o procedimento fiscalizatório, bem como o pedido de diligência
lhes foram negados, sem, segundo ela, utilizar embasamentos legais e tampouco
julgados que pudessem fundamentar a r. decisão. Nesse sentido, alega violação
ao princípio da motivação das decisões.
Vejam a decisão ora recorrida:
“Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização
de diligência ou perícia, há que se ter presente que a implementação de tais
medidas processuais incidentais pressupõe que o fato a ser provado, por
obscuro, necessite de esclarecimentos ou que a produção probatória
necessite de conhecimento técnico especializado. No presente caso, tais
motivos são inexistentes, haja vista que se encontram presentes nos autos
elementos suficientes ao deslinde da questão. Em conformidade com o art.
18, caput, do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/1993, indefiro, pois, a diligência requerida, a qual também reputo
desnecessária.”
Como se vê, o indeferimento da diligência foi fundamentado no art. 18, caput, do
Decreto no 70.235/1972, em razão do Órgão julgador entender que já constam
nos autos, elementos suficientes ao deslinde da questão, tornando eventual
diligência desnecessária. Diz o referido dispositivo legal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
6
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)”.

Portanto, perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar
qualquer nulidade na decisão. Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade do
acórdão ora recorrido.

II – DA DECADÊNCIA
Alega a Requerente que não poderia a Fiscalização pretender reconstruir o saldo
credor de IPI a partir do 4o tri/04, por força do fenômeno da decadência e reduzir
o saldo credor do período anterior ao início do 3o tri/05 de R$944.188,20 para
R$252.959,80.
No entanto, conforme destacado na decisão ora recorrida, a análise da existência
de direito creditório, qualquer que seja ele, não encontra a limitação temporal
pretendida pelo contribuinte. Não fosse assim, “qualquer sujeito passivo poderia
alegar a existência de créditos decorrentes da não-cumulatividade do IPI relativos
a períodos de apuração pretéritos e, dias antes do prazo de cinco anos de que
dispõe para o exercício de seu direito, apresentar o respectivo pedido de
ressarcimento, encontrando-se a Administração Tributária, então, obrigada a
deferir o pleito sem o exame de sua legitimidade”.
Nesse sentido, existem diversos julgados deste C. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é
aplicável aos pedidos de ressarcimento.
IPI. RESSARCIMENTO PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL.
Uma vez que a mercadoria elaborada pela recorrente está fora do campo
de incidência do imposto, não há que se falar em sistema de crédito e
débito do imposto, e via de consequência, de direito a ressarcimento de IPI.
Acórdão 3001000.286 – Turma Extraordinária / 1a Turma

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
7
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é
aplicável aos pedidos de ressarcimento.
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL.
Uma vez que a mercadoria elaborada pela recorrente está fora do campo
de incidência do imposto, não há que se falar em sistema de crédito e
débito do imposto, e via de consequência, de direito a ressarcimento de IPI.
Acórdão 3001000.284 – Turma Extraordinária / 1a Turma

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.A
decadência não se aplica a débitos legalmente confessados mediante
declaração de compensação.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO
DEFERIDO
PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não
homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito
pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e fiscal
apta a este fim. Acórdão 3302-010.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara/ 2a Turma Ordinária
Destarte, a regra decadencial do art. 173 ou do art. 150, “caput” e § 4o, ambos do
CTN, não se aplica ao caso em questão, razão pela qual rejeito a prejudicial de
decadência.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
8

III - MÉRITO
Do Direito aos Créditos Glosados e Relativos ao 4o Tri/04
Como acima já brevemente mencionado, em abril de 2010, a Requerente foi
notificada do despacho decisório que deferiu apenas parte dos créditos de IPI
pleiteados e gerados no 4o tri/04. De acordo com a decisão ora recorrida, a
Requerente teria tomado indevidamente créditos advindos de aquisição de
mercadorias de empresa fornecedora optante do SIMPLES no ano de 2004
(“Remplari Embalagens Plásticas Ltda.”).
Inicialmente, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade em
24.05.10. Contudo, após a edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 15/2010,
cujo art. 7o reabriu o prazo para protocolo de petições de desistência para
inclusão de débitos no parcelamento oferecido pela Lei n.o 11.941/09, a
Requerente optou por desistir da manifestação, em 29.09.10, para quitação dos
débitos abarcados pelo Processo n.o 10880.910787/2010- 95.
Com a inclusão do débito no parcelamento, a Requerente confessou os valores
discutidos no Processo n.o 10880.910787/2010-95 e desde novembro de 2009,
vem mensalmente recolhendo parcelas de R$ 100,00, conforme comprovam os
DARFs anexados aos autos.
Diante deste contexto, em sua defesa, alega a Recorrente que, com a confissão e
parcelamento de tais débitos, “a empresa ressarciu os cofres públicos do suposto
uso indevido de créditos advindos das notas fiscais emitidas pela empresa
Remplari Embalagens Plásticas Ltda” e, uma vez pagos os créditos indevidamente
utilizados, a ilegalidade é sanada, passando a requerente a fazer jus à utilização
desses créditos.
Entendo, no entanto, não assistir razão à Recorrente.
Conforme exposto na decisão ora recorrida, a confissão e o parcelamento dos
débitos ratificam a inexistência do crédito então pleiteado e, por não existirem,
não poderiam ser objeto de transferência para períodos de apuração seguintes,
devendo, antes, ser deduzido do montante de créditos apurados a ser ressarcido
ou mantido na escrita fiscal (reconstituída) do sujeito passivo, tal como fez a
Autoridade Administrativa.
Alega o sujeito passivo, ainda, que empresa Remplari foi autuada por omissão de
receitas em 2004, optando por quitar os valores objeto de lançamento de ofício,
inclusive aqueles relativos ao IPI. Conclui, então, que faz jus ao menos aos
créditos de IPI do 4° tri/04, uma vez seria indevida a desconsideração deste
pagamento pela fiscalização.
Ocorre que o lançamento de ofício relativo ao fornecedor Remplari Embalagens
Plásticas Ltda, alcançando o ano de 2004, não implicou a exclusão daquela pessoa
jurídica do SIMPLES, como consta do próprio Termo de Verificação Fiscal e do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
9
Demonstrativo de Crédito Tributário que acompanharam a manifestação de
inconformidade (fls. 302/303). Assim sendo, manteve-se impedida, no ano-
calendário de 2004, de se apropriar de créditos relativos ao IPI, e, por
conseguinte, de transferi-los. Assim sendo, não há que se falar de aproveitamento
de créditos relativos a tais aquisições.
Por fim, vale lembrar que o princípio da não cumulatividade é exercido segundo o
critério em que o imposto devido na saída de produtos do estabelecimento
industrial deve ser abatido do imposto pago relativamente aos produtos nele
entrados para emprego na industrialização, conforme disposto na legislação
tributária. Quando a empresa opta pelo Simples, a exação passa a ser sobre o
faturamento mensal da empresa, em percentual fixo. Com isso, mesmo na
hipótese de eventual exclusão de ofício do estabelecimento fornecedor (o que
não aconteceu, no caso em questão), não ocorre o restabelecimento de créditos a
serem transferidos, posto que a operação original não foi efetivamente onerada
pelo imposto dentro de sua sistemática e lógica próprias.

Dos fornecedores enquadrados pela Fiscalização no Simples Nacional
Entende a Recorrente ser indevida a glosa dos créditos de IPI descritos em todas
as NF descritas na planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal glosadas em
razão de “Emitente da Nota Fiscal é optante do SIMPLES”, haja vista que os
respectivos Cartões de CNPJ apenas qualificam as empresas/fornecedores como
comerciantes atacadistas, sem informação alguma de que são optantes pelo
SIMPLES. Além disso, também alega que as NFs apresentadas, referentes ao 4°
tri/04 e 3° e 4otri/05, comprovam que a Remplari destacava o IPI, procedimento
totalmente incompatível com sua suposta opção pelo SIMPLES.
Nesse diapasão, requer, alternativamente, seja reconhecido 50% do imposto
calculado sobre a aquisição de MP, PI e ME dos comerciantes atacadistas,
conforme artigo 165 do RIPI/02 e Solução de Consulta no 9, da SRRF 8o RF – DOU
de 22/02/05.
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do
RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI,
decorrente de entrada de mercadorias ou insumos provenientes de pessoas
jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado SIMPLES, conforme se
verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
RIPI/2002 Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos
optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos
adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME. RIPI/2010 Art. 228.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
10
fruição de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem.

Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, lei especial que instituiu o SIMPLES,
também vedou o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se que, nos dias presentes, o art. 23, caput, da Lei Complementar no
123/2006, que serve de suporte ao art. 178, I, do vigente RIPI/2010, determina:
“Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”
Logo, à pessoa jurídica optante pelo Simples encontrava-se e ainda hoje se
encontra vedada a apropriação e a transferência de créditos relativos ao IPI.
Igualmente, os adquirentes de produtos oriundos de estabelecimentos optantes
pelo SIMPLES não têm direito à fruição de créditos do imposto, porquanto
inexistentes.
A matéria não comporta maiores discussões, em razão de ter se solidificado
pacífica jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
(Acórdão 3201-007.042, Sessão de 29/07/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES
não permite o aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na
Nota Fiscal. Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES E CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos
concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem emitidos por empresas optantes
pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa
de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da
RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão. Acórdão 3201-
010.013 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Uma vez constatado que a decisão recorrida se encontra suficientemente
fundamentada, há de ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.
PER/DCOMP. CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
CRÉDITO INDEVIDO.
Deverá ser mantida a glosa combatida visto que, em razão de vedação legal
expressa, são insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI
relacionado a insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES.
Acórdão 3002000.673 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a
necessidade, para fruição do direito ao creditamento, de observância às demais
normas legais e regulamentares citadas, que vedam expressamente o direito a
fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME dê estabelecimentos optantes
pelo Simples.
Além disso, como é cediço, nos casos de pedidos de compensação, o ônus da
prova quanto ao direito creditório é do contribuinte, o qual deverá trazer aos
autos elementos suficientes à comprovação do seu direito creditório. No caso
vertente, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu deste ônus no caso
concreto ora analisado, visto que não comprovou que a empresa não era optante
do SIMPLES FEDERAL à época da emissão das notas fiscais em referência.
Pelo contrário, fundamenta sua defesa na falta de conhecimento, vez que os
“cartões de CNPJ apenas qualificam as empresas/fornecedores como
comerciantes atacadistas, sem informação alguma de que são optantes pelo
SIMPLES”, além do fato da empresa “destacar o IPI nas Notas Fiscais,
procedimento totalmente incompatível com sua suposta opção pelo SIMPLES”.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.337 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720354/2010-91
12
Eventuais prejuízos decorrentes da conduta de terceiros, não podem ser opostos
à Fazenda Pública, devendo-se resolver na esfera a que pertencem.
Em assim sendo, uma vez que, em consulta aos sistemas da Receita Federal do
Brasil, constata-se que o fornecedor em tela se encontrava, efetivamente, na
condição de optante pelo SIMPLES no período de apuração objeto dos autos,
entendo que as glosas devem ser mantidas.
Por todas as razões acima exposta, voto no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Original